Tribunal: CARF
Processo: 18471.002085/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002085/2007-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.933 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
APRESENTAÇÃO DE BALANÇO E DIPJ DA INCORPORADA PARA
AFERIÇÃO
DO
ÁGIO
AMORTIZADO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência não examina requisito demandado
no acórdão recorrido para reversão de glosa de amortizações fiscal de ágio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002085/2007-64
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por CERTSIGN CERTIFICADORA
DIGITAL S/A ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-003.575, na
sessão de 20 de novembro de 2018, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
INCORPORAÇÃO. ÁGIO. VALORES NÃO AMORTIZÁVEIS. GLOSA.
Na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido estão sujeitas a glosas as despesas de amortização ágio, se inexistentes os
elementos para comprovação dos valores deduzidos.
ASSUNTO: CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido quanto ao lançamento principal deve ser aplicado ao lançamento reflexo,
dada a relação de causa e efeito que os vinculam.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
substituído pela Conselheira Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada).
O litígio decorreu de redução de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL apurados
no ano-calendário 2003 a partir da glosa de despesas de prestação de serviços e de amortização
de ágio (e-fls. 313/337). A autoridade julgadora de 1a instância reverteu a glosa de despesas de
prestação de serviços, sendo que esta decisão não se sujeitou a reexame necessário (e-fls.
550/568). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, mantendo as
glosas de amortização de ágio (e-fls. 733/743).
Cientificada em 21/03/2019 (e-fls. 748), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 04/04/2019 (e-fls. 749/767) no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 851/858, do qual se extrai:
1a divergência: possibilidade de análise de documentos em língua estrangeira
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas,
e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas. A
divergência jurisprudencial não se estabelece apenas na interpretação da legislação em
tese, nem tampouco em matéria de prova, e sim na interpretação das normas, em face de
contextos fáticos semelhantes.
A divergência jurisprudencial, no caso, restou suficientemente demonstrada pela
recorrente.
Com relação a este ponto, a recorrente trouxe como paradigma o acórdão no 2201-
004.451.
Nada obstante o referido acórdão trate do imposto de renda da pessoa física, a questão
controversa que se coloca é precisamente a mesma que ocorre no caso dos autos, qual
seja, a possibilidade de que um documento redigido em língua estrangeira seja utilizado
como meio de prova no processo administrativo fiscal. O fato de que, no caso do
acórdão paradigmático, quem apresentava tal prova em língua estrangeira era a
Fazenda, ao passo que no presente caso é o contribuinte, não interfere de modo algum
neste raciocínio.
A recorrente logrou demonstrar, tanto quanto possível, que o tipo de documento
(versado em língua estrangeira) que foi objeto de análise em ambos os casos possuía a
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

mesma característica básica, qual seja, a de que as suas partes mais relevantes eram os
dados numéricos, os quais dispensam, portanto, tradução. Assim, concluo que a
similaridade fática restou demonstrada.
E, enquanto o acórdão recorrido concluiu que o fato de o laudo de avaliação elaborado
por empresa de auditoria estar versado em língua estrangeira impede o seu exame como
elemento de prova, o acórdão paradigmático defendeu que os documentos em língua
estrangeira podem, sim, ser apreciados, a depender das características de cada caso
concreto, e, em vista das características dos documentos apresentados naquele caso
concreto (aqui já mencionadas), aceitou os mesmos como elemento de prova.
Deve ter seguimento o recurso especial, portanto, com relação a este ponto.
2a divergência: requisitos legais para a validade da amortização do ágio
A divergência jurisprudencial, neste caso, uma vez mais restou suficientemente
demonstrada pela recorrente.
Com relação a este ponto, a recorrente trouxe como paradigma o acórdão no 1302-
003.337, o qual, à semelhança do caso dos autos, igualmente versa sobre despesas de
amortização de ágio, e no qual se discute justamente quais seriam os requisitos exigidos
pela legislação fiscal, em especial os artigos 385 e 386 do RIR/99, para viabilizar a
amortização do ágio.
A recorrente ainda demonstrou que, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido,
de fato não há controvérsia alguma acerca da aquisição da participação, do fundamento
econômico do ágio, e do efetivo pagamento na aquisição. O colegiado considerou,
contudo, imprescindível para a validade da amortização do ágio a apresentação do
balanço patrimonial e da DIPJ, como formas de comprovar o valor do ativos, pois “o
Relatório de Avaliação do Acervo Líquido não é documento que os substitui”.
De forma diversa, entendeu-se no acórdão paradigmático, conforme bem sintetizado na
sua ementa, que os únicos requisitos para a amortização do ágio seriam justamente
aqueles acerca dos quais, conforme visto, não há controvérsia no caso dos autos, quais
sejam: a aquisição de participação societária, o fundamento econômico do ágio, e o
efetivo pagamento na aquisição, “além dos requisitos de ordem formal, como o
arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento”, conforme ali
constou naquela ementa.
De se observar, ademais, que, no caso dos autos, o mencionado requisito de ordem
formal mencionado pelo acórdão paradigmático também teria sido cumprido, na medida
em que, no relatório da decisão recorrida consta que o “Relatório de Avaliação do
Acervo Líquido da VERISIGN” foi “arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro (JUCERJA)”.
Assim, por todo o exposto, resta apenas concluir que, de fato, o entendimento
manifestado no acórdão paradigmático — o qual em nenhum momento faz qualquer
menção à apresentação da DIPJ e/ou de balanço patrimonial como requisito para a
validação do ágio a ser amortizado — constitui manifesta divergência jurisprudencial
com relação ao acórdão recorrido no que diz respeito aos requisitos necessários para que
tal amortização seja possível.
Deve ter seguimento o recurso especial, portanto, com relação a este ponto.
Conclusão
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), o qual envolve as matérias “possibilidade de
análise de documentos em língua estrangeira” e “requisitos legais para a validade da
amortização do ágio (exigência de DIPJ e de balanço patrimonial)”.
Aduz a Contribuinte que a DRJ/RJ-I entendeu que a não apresentação, pela
empresa incorporada, da DIPJ que antecede a incorporação inviabilizaria a amortização do
ágio, o que foi objeto de recurso voluntário a esse E. Conselho Administrativo. Posteriormente,
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

o recurso foi complementado com a juntada do estudo a que se refere o art. 385, § 2o, do
RIR/99, realizado pela empresa de auditoria Arthur Andersen, que fundamentou a formação do
ágio quando da aquisição de participação societária pela VERISIGN (posteriormente
incorporada pela RECORRENTE), com base na perspectiva de rentabilidade futura da
investida. Contudo, o Colegiado a quo negou provimento a seu recurso sob os seguintes
fundamentos:
(a) o estudo com a perspectiva de rentabilidade futura produzido pela empresa de
auditoria Arthur Andersen foi juntado aos autos em inglês e desacompanhado de
tradução juramentada, o que por si só impede sua análise, conforme entendimento
sedimentado pela Câmara (ressalvado o entendimento pessoal do próprio relator); e
(b) apesar de não haver dúvidas acerca da existência de fundamento econômico para o
ágio apurado nos termos dos arts. 385 e 386 do RIR/99, a apresentação da DIPJ e do
Balanço Patrimonial seria imprescindível à comprovação do patrimônio líquido da
incorporada, o que inviabilizaria o reconhecimento da referida despesa.
A decisão, sob estes fundamentos, contrariaria a jurisprudência deste Conselho
quanto (i) a possibilidade de se analisar um documento em língua estrangeira; e (ii) os
requisitos legais para a validade da amortização do ágio.
Quanto ao primeiro ponto, o Colegiado a quo teria afirmado que o simples fato de
um documento ser elaborado em língua estrangeira impediria a sua análise no âmbito de um
processo administrativo tributário, independentemente da concreta viabilidade ou inviabilidade
da sua compreensão. Já o paradigma no 2201-004.451, com supedâneo na jurisprudência do E.
STJ, é no sentido de que o simples fato de um documento ser elaborado em língua estrangeira
não impede a sua análise no âmbito de um processo administrativo tributário, pois deve-se
examinar, em cada caso concreto, a viabilidade ou não da sua compreensão.
Destaca que o documento não analisado no acórdão recorrido corresponde a um
estudo econômico, cuja parte relevante para a solução deste processo está consubstanciada em
projeções financeiras relativas à rentabilidade futura esperada para a RECORRENTE e, assim,
as informações mais importantes equivalem a números – os quais obviamente não são
traduzidos. De forma semelhante, no paradigma os documentos em língua estrangeira que foram
considerados passíveis de análise também tinham natureza financeira, ou seja, ali, as
informações relevantes também correspondiam a números.
Afirma plenamente caracterizada a primeira divergência porque:
3.6. Como se vê, ao analisar o mesmo dispositivo legal que rege a apreciação de
documentos em língua estrangeira (art. 192 do CPC), em casos que versavam sobre
documentos em língua estrangeira de igual natureza (econômico-financeira), o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma chegaram a conclusões diametralmente opostas:
(a) o acórdão recorrido concluiu que todo e qualquer documento em língua estrangeira
não pode ser apreciado e, por isso, não avaliou se as características do caso concreto
permitiriam a compreensão de tal documento;
(b) o acórdão paradigma concluiu que documentos em língua estrangeira podem, sim,
ser apreciados, a depender das características de cada caso concreto, que devem ser
sempre avaliadas.
Quando ao segundo ponto (requisitos legais para a validade da amortização do
ágio), assevera que no acórdão recorrido a apresentação da DIPJ e do balanço patrimonial da
incorporada seria imprescindível (i.e., seria um requisito) para a validade da amortização do
ágio. Já o paradigma no 1302-003.337 não elenca apresentação da DIPJ e do balanço
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

patrimonial da incorporada como requisito para o legítimo aproveitamento do ágio. Entende
evidente a divergência interpretativa acerca do art. 385 do RIR/99 porque:
(a) o acórdão recorrido concluiu que a apresentação da DIPJ e do balanço patrimonial
da incorporada seria imprescindível para a validade da amortização do ágio, mesmo
sendo incontroversos (i) a aquisição da participação, (ii) o fundamento econômico do
ágio e (iii) o efetivo pagamento na aquisição;
(b) o acórdão paradigma concluiu que os únicos elementos imprescindíveis para a
validade da amortização do ágio são (i) a aquisição da participação, (ii) o fundamento
econômico do ágio e (iii) o efetivo pagamento na aquisição.
No mérito, defende a necessidade de se analisar, no caso concreto, se a
apresentação da tradução juramentada é de fato indispensável. Isto porque consiste em estudo
realizado pela empresa de auditoria Arthur Andersen, que fundamentou a formação do ágio
quando da aquisição das ações da RECORRENTE (investida) pela VERISIGN (investidora),
com base na perspectiva de rentabilidade futura da primeira, e se presta a demonstrar de forma
bastante objetiva – em números! - a expectativa de rentabilidade futura da RECORRENTE no
mercado brasileiro, o que, à época do investimento, justificava a aquisição, com ágio, da
participação societária. Discorda da negativa de apreciação do documento mediante aplicação
fria do art. 192 do CPC, e defende que o Colegiado a quo deveria, antes de afastar a análise do
documento, aferir se o laudo em questão se presta ao objetivo para o qual foi trazido aos autos.
Adiciona que a simples existência do laudo e a demonstração numérica dessa
expectativa, por si só, é fato apto reforçar a regularidade dos registros do ágio na contabilidade
da empresa incorporada, por se prestar ao cumprimento da determinação contida no inciso II do
§ 2o do art. 385 do RIR/99, comprovando que a VERISIGN, ao adquirir um investimento com
ágio na RECORRENTE, cumpriu à risca a legislação aplicável ao registro desse ágio,
principalmente para fins de futuras amortizações, uma vez que a comprovação do fundamento
econômico é indispensável ao reconhecimento do direito à amortização da despesa.
Reitera que, em um laudo desse tipo, as informações mais importantes são
numéricas, o que torna absolutamente prescindível qualquer tipo de tradução. Ademais, as
expressões representativas da realidade econômico-financeira de uma empresa1 são de
conhecimento de todo e qualquer operador do Direito Tributário,, de modo que o fato de o
estudo estar elaborado em inglês não compromete, em nenhuma medida, a sua perfeita
compreensão para o que é relevante no presente caso (existência de demonstração da
rentabilidade futura esperada e do seu respectivo fundamento econômico).
Finaliza o mérito desta matéria consignando que:
4.12. Como se não bastasse, ao trazer o laudo aos autos, da RECORRENTE preocupou-
se em destacar e traduzir (de forma livre) as partes do estudo que permitiam concluir,
assim como já o fizera o laudo de avaliação já apresentado na Impugnação, pela perfeita
idoneidade do ágio inicialmente contabilizado pela VERISIGN e posteriormente
absorvido pela RECORRENTE quando da incorporação daquela primeira empresa, o
que também afasta qualquer alegação de imprestabilidade da prova por incompreensão
do seu conteúdo.
4.13. Portanto, o acórdão recorrido não poderia concluir pela impossibilidade de
apreciação do documento em inglês sem analisar, à luz das características do caso
concreto, a real necessidade da sua tradução juramentada para a sua adequada
compreensão, razão pela qual deve ser reformado, a fim de que o referido documento
seja devidamente apreciado.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

Passando à segunda matéria, afirma a irrelevância da DIPJ e do Balanço
Patrimonial para afastar a glosa da amortização do ágio, quando cumpridos os demais
requisitos para amortização:
5.1. Conforme aduzido tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário, em maio de
2001, a RECORRENTE incorporou a empresa VERISIGN, a qual possuía contabilizado
em seu ativo um investimento com ágio no valor de R$ 17.191.921,50, conforme
demonstra o Relatório de Avaliação do Acervo Líquido da VERISIGN elaborado em
28.05.2001 e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 11.07.2001
(doc. 3 anexado à impugnação), em estrito cumprimento ao art. 385, §§ 2o e 3o, do
RIR/99.
5.2. Todavia, para fundamentar a manutenção da glosa da amortização do ágio, o
acórdão recorrido pautou-se, exclusivamente, na ausência da entrega, pela VERISIGN,
(i) do balanço patrimonial emitido até 30 dias antes da incorporação, bem como (ii) da
DIPJ correspondente ao período de 01.01.2001 até a data da incorporação.
5.3. Nesse sentido, é importante ressaltar que a Fiscalização em momento nenhum pôs
em dúvida a operação societária que culminou no aproveitamento do ágio, mas apenas o
reconhecimento contábil dessa despesa, tendo em vista a não apresentação dos
documentos citados no item acima. Essa mesma conclusão pode ser verificada do
acórdão recorrido, que reconhece a existência dos fundamentos econômicos
necessários à criação e amortização do ágio:
“Não há dúvidas, a meu ver, que há fundamento econômico para o ágio apurado
nos termos do art. 385, e comprovado através dos laudos juntados pela Recorrente.
A controvérsia cinge-se a definição do patrimônio líquido da incorporada, haja vista que
não houve a entrega da DIPJ, e, portanto, quanto seria o valor do ágio a ser deduzido.”
(fl. 1.115, grifou-se)
5.4. Em que pese a RECORRENTE possa eventualmente haver falhado no
cumprimento de obrigações acessórias, esse fato não tem o condão de descaracterizar a
existência do ágio nem suprimir o seu direito a amortiza-lo, pois esse ágio já fora
validado pelo Relatório de Avaliação do Acervo Líquido, no qual os peritos contratados
ressaltaram que verificaram a existência contábil do investimento com ágio (item 1, “b”,
do doc. 3 anexado à impugnação), tendo sido tal Relatório devidamente arquivado na
JUCERJA, sem qualquer ressalva.
5.5. Em outras palavras, embora a RECORRENTE não tenha localizado os balancetes
da VERISIGN da época da incorporação, a existência de ágio contabilizado nestes
mesmos balancetes foi verificada pelos peritos que elaboraram o Relatório de
Avaliação. Ressalte-se – e isso é decisivo –, o relatório de avaliação arquivado é o único
documento exigido pelos §§ 2o e 3o do art. 385 como comprovação da escrituração:
[...]
5.6. Veja-se, a propósito, trecho do laudo arquivado na JUCERJA que comprova ter a
avaliação do patrimônio líquido da empresa incorporada se baseado no balanço de
incorporação:
[...]
5.7. Portanto, nos termos da legislação de regência, a apresentação de DIPJ e/ou
Balanço Patrimonial é absolutamente prescindível para a comprovação do ágio
escriturado pela empresa incorporada, pois, repita-se à exaustão, o § 3o do art. 385 do
RIR/99 exige apenas que o lançamento esteja baseado em demonstração a ser arquivada
“como comprovante da escrituração”.
Insiste na inexistência deste requisito legal, reproduzindo excertos do paradigma,
e conclui estar plenamente demonstrado o cumprimento do art. 385, § 2o, II, e § 3o, do RIR/99,
bem como suprida a suposta necessidade de apresentação do balanço patrimonial da VERISIGN
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

e da DIPJ específica que deveria preceder a incorporação, muito embora tais documentos desde
sempre fossem inócuos para a definição do direito da RECORRENTE à despesa do ágio em tela.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, reconhecendo-se a validade da amortização realizada e a improcedência do
Auto de Infração lavrado pela Fiscalização.
Os autos foram remetidos à PGFN em 26/08/2019 (e-fls. 859), e retornaram em
02/09/2019 com contrarrazões (e-fls. 860/867) nas quais a PGFN afirma inexistir similitude
fática em face do paradigma no 1302-003.337 porque no processo que deu origem ao suposto
paradigma discutiu-se a legalidade material das operações societárias procedidas para
segregação e amortização fiscal do ágio enquanto, no presente feito, discute-se os requisitos
legais para a comprovação da correção do valor do ágio apropriado na incorporação
(discussão inexistente no paradigma). Ademais, o recorrente não pretende a uniformização de
teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na configuração da
divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório, buscando convencer que as
provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar que o valor do ágio apropriado na
incorporação está correto.
No mérito, observa que cabe ao contribuinte o ônus de manter em boa ordem os
documentos que lastreiam o alegado direito à dedução do ágio, e como bem anotado no acórdão
recorrido, a documentação apresentada pelo contribuinte não permite verificar a correão do
valor do ágio apropriado na incorporação, razão pela qual revela-se correta a glosa fiscal.
Transcreve os fundamentos do acórdão recorrido e pede que o recurso especial
seja inadmitido ou, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A acusação fiscal, depois de descrever extensamente as intimações lavradas no
curso do procedimento fiscal para obtenção dos documentos que dariam lastro às amortizações
de ágio deduzidas a partir de junho/2001, mediante incorporação de Verisign do Brasil S/A em
29/05/2001, finaliza com a seguinte conclusão (e-fls. 317/327):
Portanto, perante os fatos e as irregularidades acima descritos, como a fiscalizada,
apesar de ter cumprido parcialmente os requisitos legais necessários à correta efetivação
da incorporação da empresa `Verisign do Brasil S/A', CNPJ n° 03.629.457/0001-58,
pela mesma, por outro lado, afrontando claramente a legislação vigente, isto é, o artigo
235, §§ 1°, 2°, 3° e 7°, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), pelo fato de não ter
apresentado à fiscalização o balanço patrimonial da incorporada, que deveria ter sido
levantado no prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao evento, e a declaração de
rendimentos (DIPJ) correspondente ao período de 01/01/2001 até a data da
incorporação, e quaisquer outros livros e/ou documentos que permitissem uma auditoria
contábil e fiscal na incorporada, de modo que se pudesse comprovar a correção do valor
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

do ágio apropriado na incorporação, devem ser glosados os valores mensalmente
apropriados, durante o ano-calendário de 2002, na conta n° 4.1.16.01.012, intitulada
'Amortização do Ágio na Incorporação', relacionados na 'Planilha 3 — Despesas
Glosadas', anexa a este termo, no montante total de R$ 3.192.208,56.
A autoridade julgadora de 1a instância endossou esta exigência nos seguintes
termos:
11.9.3- Assim, o procedimento da impugnante, para ser realizado, o fez com base no
laudo de avaliação do acervo liquido da incorporada, firmado por peritos contadores que
o elaboraram na data de 28/05/2001, através do Protocolo e Justificativa da
Incorporação da Verisgn pela impugnante, sendo aprovado em Assembléia Geral
Extraordinária da mesma, mas a data da incorporação, para fins tributários, é a do
registro na JUCERJA, haja visto que passaram-se 30 dias da data da assembléia de
acionistas que aprovam tal relatório. Este é o entendimento da RFB, manifestado em
processo de consulta tributária:
[...]
11.9.4- O documento juntado às fls. 170/3, a Ata de Assembléia Geral da Certsign
Certificadora Digital S.A., datada de 29 de maio de 2001, que deliberou pela
incorporação de Verisgn Do Brasil S.A., teve o registro na Junta Comercial do RJ
efetivado em 11/07/2001, sendo esta a data a ser considerada para fins tributários e
fiscais. Nesta data, a incorporadora assumiu todo o ativo e o passivo da incorporada,
seus direitos e deveres, inclusive suas obrigações, principais e acessórias. Assim, passou
a ser da exclusiva responsabilidade da incorporadora o cumprimento das exigências
legais, inclusive obrigações tributárias, entre elas as acessórias, da empresa incorporada.
11.9.5- Nesse compasso, para que a empresa incorporada pudesse ter tido homologado o
seu balanço patrimonial, que serviu de base para a elaboração do relatório de avaliação
do seu acervo líquido, necessário e indispensável fosse feita a apresentação do balanço
bem como da DIPJ específica, que deveria preceder a incorporação nos 30 dias
seguintes à assembléia de acionistas que a aprovou (28/05/2001). A incorporada não o
fez, como se prova com as consultas sistêmicas da RFB, cf. relatado pela fiscalização.
Se a incorporada não o fez, cabia fazê-lo a empresa sucessora, que também não o fez,
infringindo assim a legislação de regência, corretamente capitulada no auto de infração.
11.9.6- Não pode a interessada eximir-se de apresentar documentos essenciais à
fiscalização para que sejam verificadas as bases em que se deu a incorporação. Reza a
legislação de regência:
[...]
11.9.7.1- Todos os lançamentos contábeis de iniciativa da interessada, a formação do
lucro real anual e o cálculo dos tributos devidos se aperfeiçoam, para fins tributários, no
dia 31/12 de cada ano calendário. Assim, para o ano calendário de 2002, o termo "a
quo" para contagem da decadência se inicia em 01/01/2003. Como o auto de infração
foi lavrado em 20/12/2007, não se encontra atingido pela decadência, cujo termo "ad
quem" se dá em 31/12/2007.
11.9.7.2- A alegada decadência do direito de a fiscalização verificar os balancetes da
incorporada, base para a elaboração do relatório de avaliação do seu acervo líquido, não
pode prosperar: se foi apresentado pela interessada o Relatório de Avaliação do Acervo
Líquido datado de 28/05/2001, construído pelos peritos com base no balanço
patrimonial da incorporada (referência às fls. 489 e 493), hábil para a aprovação da
incorporação pela assembléia de acionistas e para a caracterização do investimento com
ágio, não pode a interessada omitir aquele documento-base no qual foi calcado o
Relatório que, apresentado às fls 489/90, deveria estar amparado pelo balancete que lhe
deu causa. Jurisprudência administrativa anterior aponta para esse entendimento e
também a seguinte:
[...]
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

11.9.7.3 — Não poderia ser diferente, pois a interessada assim reconhece, em sua
impugnação, que no caso de fatos que repercutem em mais de um período de apuração a
autoridade pode solicitar documentos referentes a períodos anteriores e, embora tenha
apresentado o Relatório datado de 28/05/2001, não apresentou o balancete que em que
se baseou. Se o tivesse apresentado, faria prova em seu favor; não apresentando, faz
prova contra si. Por isso voto pela manutenção da glosa da amortização do ágio, ficando
re-ratificado o lançamento do IRPJ conforme abaixo discriminado.
Em recurso voluntário, a Contribuinte questiona aspectos específicos desta
argumentação, mas em essência defende a possibilidade de amortização do ágio porque
devidamente comprovada a sua origem em expectativa de rentabilidade futura, com base em
laudo de avaliação produzido por peritos contábeis e arquivados na JUCERJA. Em memoriais de
julgamento apresentou o laudo realizado pela auditoria Arthur Andersen.
É este o contexto no qual o voto condutor do acórdão recorrido primeiramente
afirma a possibilidade de apresentação do referido laudo, apesar de extemporâneo, mas consigna:
Ocorre que, além de extemporâneo, o documento juntado está redigido em língua
inglesa, fator que impediria seu exame sem a devida versão juramentada nos termos do
art. 192 do código de processo civil.
E embora já tenha me manifestado contrariamente a esta posição, e sabendo do
posicionamento desta Câmara, passo a análise do mérito.
Na sequência, a análise de mérito tem em conta a objeção desde o início posta
pela autoridade fiscal:
Da leitura do acórdão extrai-se que o motivo da glosa do ágio amortizado foi a ausência
da DIPJ da empresa incorporada, na medida em que esta inviabilizaria a confirmação
das parcelas do custo da aquisição.
Preceitua o art. 385 do RIR/99 que o contribuinte que, avaliar investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido, deverá, por ocasião
da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: valor de patrimônio
líquido na época da aquisição; e ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido.
Não há dúvidas, a meu ver, que há fundamento econômico para o ágio apurado nos
termos do art. 385, e comprovado através dos laudos juntados pela Recorrente. A
controvérsia cinge-se a definição do patrimônio líquido da incorporada, haja vista que
não houve a entrega da DIPJ, e, portanto, quanto seria o valor do ágio a ser deduzido.
O Balanço Patrimonial e a DIPJ são documentos imprescindíveis para constatação do
valor do ativos de modo que o Relatório de Avaliação do Acervo Líquido não é
documento que os substitui. Além do laudo técnico não foram apresentados documentos
que comprovassem o patrimônio líquido da empresa incorporada. Dessa forma, ausente
na legislação mecanismo que permitisse o arbitramento do patrimônio líquido, voto pela
manutenção do auto de infração.
Constata-se, do exposto, que a falta de apresentação do Balanço Patrimonial e da
DIPJ é o motivo suficiente para as glosas de amortização do ágio e ele foi endossado no acórdão
recorrido. Ademais, esta exigência foi posta como meio de confirmação do acervo líquido
incorporado e, em consequência, do ágio que passou a ser amortizado pela incorporadora,
afetando a própria existência do ativo realizado, e antecedendo a aferição de seu eventual
fundamento em rentabilidade futura. Logo, o recurso especial da Contribuinte somente teria
alguma utilidade se ela lograsse caracterizar o dissídio jurisprudencial quanto àquele ponto.
Contudo, como bem demonstrado pela PGFN, o paradigma indicado não analisou requisito
semelhante.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

A discussão no paradigma no 1302-003.337 tinha em conta ágio formado em
reorganização societária entre empresas de um mesmo grupo econômico, cujas amortizações
foram glosadas pelo fato da transação ter sido efetuada dos sócios com eles mesmos. É neste
contexto que Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, relator do voto vencido do
paradigma, afirma a repulsa ao “ágio interno”, defendendo que à luz dos artigos 7.o e 8.o da Lei
9.532/97, a dedutibilidade das despesas de amortização fiscal do ágio está condicionada à
observância de quatro requisitos:
(i) Primeiro Requisito: Aquisição de participação societária com pagamento de ágio;
(ii) Segundo Requisito: Avaliação do investimento com base no Método de
Equivalência Patrimonial (“MEP”), nos termos do Artigo 248 da Lei das S.A.;
(iii) Terceiro Requisito: Fundamentação do pagamento do ágio na expectativa de
rentabilidade futura da sociedade adquirida; e
(iv) Quarto Requisito: Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade que o ágio está
contabilizado e a sociedade que o fundamenta.
Após análise das operações realizadas, o voto vencido traz a afirmação de que é
absolutamente inegável que o referido "ágio" surge em operação intragrupo, de modo que sua
amortização fiscal é inaceitável, conforme explanação acima realizada, e reconhecido pela
própria Recorrente e, em consequência, valida a glosa diante da flagrante artificialidade da
operação que faz surgir o ágio posteriormente transportado e amortizado, sem qualquer
discussão acerca da prova de sua quantificação contábil. De seu lado, o ex-Conselheiro Marcos
Antonio Nepomuceno Feitosa, no voto vencedor do paradigma, expõe os requisitos para registro
do ágio em outros termos:
Disso pode-se concluir que: conforme o art. 385 do RIR/99, para fins de registro do
ágio deverá ocorrer o seguinte: (i) o efetivo pagamento do ágio; (ii) a mais-valia paga
deve encontrar base em um dos fundamentos elencados pelo §2o, do artigo mencionado;
e (iii) o investimento deve ser elegível à avaliação com base no método da equivalência
patrimonial (cf. se extrai dos arts. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77; art. 248 da Lei no
6.404/76 e art. 384, do RIR/99). [...]
E, na sequência, analisa como se processou a aquisição, para refutar a acusação de
ágio interno nos seguintes termos:
Em síntese, a operação de alienação de 100% das ações da Recorrente por seus antigos
sócios foi realizada mediante (i) aquisição direta de 76% das ações pela Unicert em
dinheiro, pelo preço global de R$ 179.149.758,10; e (ii) incorporação da sociedade
Orictolagus, que deveria deter 24% das ações da Recorrente, no valor de R$
51.700.000,00.
O preço e a forma de aquisição das quotas foram negociados entre os Investidores e o
grupo de quotistas da Recorrente, conforme Acordo de Investimentos e Outras Avenças.
Não se pode caracterizar o ágio decorrente da aquisição de 24% das quotas da
Recorrente como "interno", já que a integralização dessa participação na Orictolagus se
deu em estrito cumprimento a contrato firmado com terceiros, no contexto de aquisição
dessas quotas e em condições de mercado, com efetivo pagamento de preço mediante
entrega, aos quotistas, de valores mobiliários da ABnote — sociedade absolutamente
estranha ao antigo grupo econômico que detinha a Recorrente.
O aporte de 24% das ações da Recorrente na sociedade Orictolagus, pelo valor de
mercado negociado com os Investidores, era etapa intrínseca da operação de aquisição
de 100% das quotas da sociedade.
Também não há que se falar em ausência de alienação e aquisição de participação
societária ou substancia econômica, como alega a decisão recorrida.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

Para fins do registro de ágio ou deságio, configuram-se como aquisição os atos ou
negócios que resultem na transferência da titularidade de uma participação societária. E
a própria legislação fiscal trata a transferência de bens em integralização de capital
social como alienação, sujeita à apuração de ganho de capital tributável para os
alienantes.
Tampouco há que se falar em ausência de substancia econômica. Como já dito, a
transferência das quotas para a Orictolagus a valor de mercado era etapa intrínseca da
alienação da participação para os Investidores mediante pagamento em valores
mobiliários. A substancia econômica da transação é respaldada em efetivo pagamento
efetuado por terceiro independente a ABnote.
Também não procede a alegação de que a Orictolagus seria uma empresa veículo criada
exclusivamente para fins de geração do ágio, pois, como visto, a utilização da
Orictolagus decorreu da necessidade de viabilizar o pagamento de 24% do preço em
participação na ABnote.
Deve-se ressaltar, ainda, que o ágio em questão seria gerado por qualquer que fosse a
estrutura adotada, já que a operação correspondeu à alienação de 100% das quotas de
uma sociedade a terceiros, por valor de mercado superior ao patrimônio líquido da
investida. A Orictolagus não foi (e jamais seria) necessária à criação do ágio.
De todo modo, independente disso, é importante reiterar que, o que a lei exige é, tão
somente, que haja aquisição de um investimento por valor superior ao seu valor
patrimonial, justificando-se a diferença pelas perspectivas de rentabilidade de tal
investimento adquirido (e não de tal controle), ou por outra justificativa econômica
cabível dentre aquelas enumeradas na legislação fiscal.
O art. 386 do RIR/99 não faz qualquer restrição a respeito da forma jurídica pela qual a
participação societária tenha sido adquirida, ao dispor sobre as regras de dedução da
contrapartida da amortização do ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
Fato é que, após adquirir 76% das quotas da Recorrente diretamente, e receber 24% das
demais quotas mediante aporte efetuado pela ABnote a valor de mercado, a Unicert
passou a deter aprox. 100% da Recorrente.
O custo de aquisição das quotas era de R$231.393.964,29, desdobrado em valor de
patrimônio líquido de R$82.588.163,62 e ágio de R$148.805.800,67, conforme
determinado pelo artigo 385 do RIR/99.
Conforme laudos de avaliação, o fundamento econômico do ágio foi parte rentabilidade
futura da Recorrente e parte diferença positiva entre o valor de mercado e o valor
contábil de seus ativos.
Portanto, tendo havido a incorporação da Unicert pela ora Recorrente, esta passou a
fazer jus à amortização fiscal do ágio, nos termos dos artigos 7°, incisos I e III e 8°, da
Lei n° 9.532/1997, devendo ser reformada a decisão recorrida que assim não
considerou.
A declaração de voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado bem
evidencia que a discussão no paradigma se limitou à forma como a aquisição do investimento
com ágio foi realizada:
Desta feita, entendo que a operação se amolda à previsão legal que autoriza a
amortização do ágio. Existe um valor efetivamente pago que supera o valor patrimonial,
amparado na expectativa de rentabilidade futura. Por outro lado, a adquirente foi
absorvida por incorporação pela adquirida, verificando-se a confusão patrimonial
exigida por lei para viabilizar a amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do adotado pelo i. relator, o
meu entendimento é o de que a utilização da empresa chamada "veículo" para a
aquisição do investimento encontra respaldo no ordenamento societário e fiscal e,
efetivamente, encontra-se dentro da esfera de liberdade que a empresa tem para
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

conduzir os seus negócios, inclusive de modo a lhe propiciar o menor custo ou a maior
vantagem tributária.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o contribuinte
poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua concretização.
Logo, inexiste no paradigma qualquer debate acerca da prova da quantificação do
ágio posteriormente amortizado. Não há, nem mesmo, qualquer referência à prova admitida pela
autoridade fiscal para admitir o valor escriturado. Esta a razão, portanto, para o paradigma em
questão não “elencar” apresentação da DIPJ e do balanço patrimonial da incorporada como
requisito para o legítimo aproveitamento do ágio. Impróprio, assim, afirmar que o acórdão
paradigma concluiu que os únicos elementos imprescindíveis para a validade da amortização do
ágio são (i) a aquisição da participação, (ii) o fundamento econômico do ágio e (iii) o efetivo
pagamento na aquisição. Esses são, apenas, os requisitos gerais, afetos às discussões que, em
regra, são entabuladas em litígios desta natureza, e a partir dos quais não é possível cogitar se,
em circunstâncias específicas como a presente, o Colegiado que proferiu o paradigma
demandaria, ou não, a prova do acervo líquido incorporado, como essencial para validação do
ágio registrado.
O exame de admissibilidade reconheceu a existência de dissídio jurisprudencial
frente à discussão, no paradigma, de quais seriam os requisitos exigidos pela legislação fiscal,
em especial os artigos 385 e 386 do RIR/99, para viabilizar a amortização do ágio, e concluiu
que:
A recorrente ainda demonstrou que, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido,
de fato não há controvérsia alguma acerca da aquisição da participação, do fundamento
econômico do ágio, e do efetivo pagamento na aquisição. O colegiado considerou,
contudo, imprescindível para a validade da amortização do ágio a apresentação do
balanço patrimonial e da DIPJ, como formas de comprovar o valor do ativos, pois “o
Relatório de Avaliação do Acervo Líquido não é documento que os substitui”.
De forma diversa, entendeu-se no acórdão paradigmático, conforme bem sintetizado na
sua ementa, que os únicos requisitos para a amortização do ágio seriam justamente
aqueles acerca dos quais, conforme visto, não há controvérsia no caso dos autos, quais
sejam: a aquisição de participação societária, o fundamento econômico do ágio, e o
efetivo pagamento na aquisição, “além dos requisitos de ordem formal, como o
arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento”, conforme ali
constou naquela ementa.
Contudo, se a apresentação do balanço patrimonial e da DIPJ, como formas de
comprovar o valor do ativos, pois “o Relatório de Avaliação do Acervo Líquido não é
documento que os substitui” não foi demandada no paradigma, é possível que assim tenha sido
porque esta documentação fora lá apresentada, e assim não suscitou qualquer controvérsia a
exigir decisão do Colegiado que proferiu o paradigma. Em suma, a omissão a esta referência
significa, tão somente, que aquele Colegiado não apreciou a questão que, examinada pelo
Colegiado a quo, resultou em decisão em seu desfavor.
Logo, ausente decisão acerca da matéria no paradigma, o dissídio jurisprudencial
não se estabelece.
E, subsistindo a motivação original para glosa das amortizações de ágio,
desnecessário se mostra avaliar seu fundamento em rentabilidade futura e, assim, decidir se o
documento apresentado antes do julgamento do recurso voluntário, em língua estrangeira,
deveria ser apreciado. Ou seja, o não conhecimento da matéria “requisitos legais para a validade
da amortização do ágio” faz subsistir fundamento autônomo para manutenção da exigência, e
retira qualquer utilidade do recurso especial na matéria “possibilidade de análise de documentos
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

em língua estrangeira”. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
De toda a sorte, vale acrescentar que o paradigma indicado para a matéria
“possibilidade de análise de documentos em língua estrangeira” teve em conta alegação de
defesa de pessoa física que, autuada, arguiu a nulidade do lançamento lavrado com base em
documentos em língua estrangeira. E, naquele caso, tendo em conta que os documentos
constituíam contratos de abertura de contas em instituição financeira, seus cartões de
assinatura e extratos de movimentação, observou que os cartões e extratos seguem uma
linguagem padrão em razão do que podem ser compreendidos por pessoas sem grande
capacidade intelectual ou formação acadêmica, restando maior complexidade apenas aos
contratos, cujas cláusulas não revelariam qualquer informação relevante para o entendimento
dos fatos imputados ao recorrente. Ao final, ainda acrescentou-se que o lançamento foram
lavrado contra contribuinte que comprova ter estudado longo período em universidade sediada
em país de língua inglesa, nela obtendo o grau de Doutor em filosofia, e conclui-se que
certamente a documentação em língua inglesa nenhum prejuízo pode trazer a quem apresenta
tal currículo, afirmando-se que não há nulidade sem prejuízo.
Assim, diversamente do consignado no exame de admissibilidade, o fato de a
prova no paradigma ter sido apresentada pela Fazenda foi determinante para a conclusão, em
face da objeção de uma pessoa física tributada por rendimentos auferidos no exterior, de que não
houve prejuízo à defesa. Para além disso, os elementos em língua estrangeira determinantes para
aquela exigência correspondiam a extratos bancários e cartões de assinatura que, por seu formato
padronizado, não prejudicavam a compreensão de seu conteúdo. Diversamente, nestes autos, por
mais que a Contribuinte enfatize a relevância dos números expostos no laudo apresentado, a
avaliação técnica nele expressa tem, no mínimo, a mesma relevância que os números, e, ademais,
como laudo de avaliação de investimento, não apresenta qualquer similitude com os documentos
que, analisados no paradigma, resultaram na conclusão de sua validade, apesar da apresentação
em língua estrangeira.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002085/2007-64

juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por todo o exposto, quer em razão de a apresentação do balanço patrimonial e da
DIPJ, como formas de comprovar o valor do ativos, pois “o Relatório de Avaliação do Acervo
Líquido não é documento que os substitui, não ter sido demandada e analisada no paradigma no
1302-003.337, infirmando a existência de dissídio jurisprudencial e subsistindo este ponto como
fundamento autônomo para manutenção da exigência, quer em razão de inexistir similitude fática
com o paradigma no 2201-004.451 para fins de caracterização de divergência jurisprudencial na
matéria “possibilidade de análise de documentos em língua estrangeira”, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital